Tribunal: TJSP
Processo: 2250781-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão interlocutória atacada que devolveu o prazo recursal dos requeridos a partir da nova publicação da decisão – Inconformismo da parte autora, pretendendo o reconhecimento da preclusão do recurso interposto pelos requeridos, ante o caráter protelatório dos embargos ou, subsidiariamente, pelo início do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão interlocutória atacada que devolveu o prazo recursal dos requeridos a partir da nova publicação da decisão – Inconformismo da parte autora, pretendendo o reconhecimento da preclusão do recurso interposto pelos requeridos, ante o caráter protelatório dos embargos ou, subsidiariamente, pelo início do prazo recursal a partir da intimação da antiga advogada constituída ou da ciência inequívoca do patrono constituído – Acolhimento – Embargos protelatórios – Matéria que foi apreciada e rechaçada em agravo anteriormente interposto – Impossibilidade de conhecimento da matéria neste ponto – Decisão publicada em nome da antiga causídica dos requeridos – Novo patrono constituído antes mesmo da publicação da decisão que se manifestou alegando a nulidade do ato em decorrência de não ter sido intimado – Conteúdo da petição que revela ciência inequívoca do ato, fluindo a partir de então o prazo para a interposição do recurso – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão reformada – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.